Tribunal: TJPA
Processo: 0000566-63.2016.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000566-63.2016.8.14.0020

RECORRENTE: JOSIVALDO BARBOSA PUREZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV C/C 14, INC. II, DO CP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SOBRE O DOLO DO REQUERENTE QUE CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI DECIDIR POR SER O JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando interrogado em juízo, o recorrente afirmou que desferiu as terçadas na vítima porque esta lhe agrediu anteriormente com uma garrafada e não teve a intenção de matá-la. Todavia, o exame de corpo de delito realizado no ofendido afirmou que as lesões resultaram em perigo de vida. Como se observa, as provas deixam dúvidas sobre o dolo do recorrente e somente cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidi-la, mantendo-se, assim, a decisão de pronúncia.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSIVALDO BARBOSA PUREZA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente afirma que agiu sem animus necandi, pois as circunstâncias em que o fato ocorreu demonstram que poderia ter continuado a desferir golpes de terçado contra esta, mas assim não o fez, o que demonstra que desistiu voluntariamente de prosseguir na sua execução.

Pede o provimento do recurso, a fim de que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/09/2015, na Cidade de Gurupá, o senhor Ivanilson Marinho da Fonseca caminhava pela rua do Aeroporto, na companhia da sua irmã Adriele Fonseca Quaresma, quando foi surpreendido pelo recorrente, que lhe atingiu com vários golpes de terçado no rosto, costas, mão e perna. Ato contínuo, a irmã do ofendido ainda tentou conter o acusado, mas este ainda desferiu mais quatro terçadas no ofendido, que foi socorrido no hospital do município.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

O recorrente alega que o crime de tentativa de homicídio qualificado tentado deve ser desclassificado para o delito de lesão corporal porque não agiu com
animus necandi
.

Quando interrogado em juízo, o recorrente afirmou que desferiu as terçadas na vítima porque esta lhe agrediu anteriormente com uma garrafada e não teve a intenção de mata-la.

Todavia, o exame de corpo de delito realizado no ofendido afirmou que as lesões resultaram em perigo de vida.

Como se observa, as provas deixam dúvidas sobre o dolo do recorrente e somente cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidi-la.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024